Tribunal: TJMT
Processo: 1004720-78.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004720-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 07.894.762/0001-28 (AGRAVANTE), AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.215.060/0001-85 (AGRAVANTE), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (AGRAVANTE), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA - CPF: 116.241.667-09 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
-
DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANUTENÇÃO - CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA CONFORME ESTIPULADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Ao revés do que argumentam os recorrentes, não há de ser aplicado o código de defesa do consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume os agravantes em relação ao inadimplemento do contrato, uma vez que se tratam de empresas consagradas no ramo agrícola, não se aperfeiçoando o conceito de destinatário final do produto.

II - Em outros termos, a parte não se enquadra no conceito de hipossuficiência o que, por consequência, afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do mencionado diploma.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito ativo, interposto por
GFN Agrícola e Participações S.A., AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. e NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra a decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1002442-27.2020.811.0037, ajuizada em face do Banco
PAN S.A
., que em razão da cláusula de foro de eleição, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos Autos a uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo-SP.

Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo de origem, a relação jurídica entre as partes é claramente de consumo, o que, por sua vez, afasta a cláusula de eleição de foro.

Aduzem que, num primeiro momento pugnaram pelo reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, ou seja, das Recorrentes, ante sua vulnerabilidade técnica, jurídica e financeira, quando comparadas à instituição financeira agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte agravante busca reformar a decisão exarada pelo juízo
a quo
, que diante da existência de cláusula de eleição de foro no contrato, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP.

Segundo os agravantes, restou caracterizada sua hipossuficiência técnica, razão pela qual deve ser aplicada a norma de deslocamento de competência em favor do domicílio do réu, a rigor do que dispõe o código consumerista.

Na espécie, ao revés do que argumentam os recorrentes, não há de ser aplicado o código de defesa do consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume os agravantes em relação ao inadimplemento do contrato, uma vez que se tratam de empresas consagradas no ramo agrícola, não se aperfeiçoando o conceito de destinatário final do produto.

Em outros termos, a parte não se enquadra no conceito de hipossuficiência o que, por consequência, afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do mencionado diploma.

Os autores da ação, na condição de produtores rurais, litigam sobre questão atinente a empréstimo bancário de vultosa quantia, representada pelas Cédulas de Crédito Bancário de nº 73150 e 75468, as quais somam o valor de aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), que foram empregados em suas atividades empresariais.

Nesse sentido, tem se firmado o entendimento desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – INAPLICABILIDADE DO CDC AO PRODUTOR RURAL – VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RECURSO PROVIDO. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, como na situação específica deste caso, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do mencionado diploma. (TJ-MT - AI: 10176315920208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020). (N.U 1022842-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Nesse sentido, inclusive, tem se firmado o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE INSUMOS E GRANDE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA PELA MANUTENÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1 - A jurisprudência atual do STJ reconhece a existência de relação de consumo apenas quando ocorre destinação final do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra atividade produtiva. 2 -
A jurisprudência do STJ entende, ainda, que deve prevalecer o foro de eleição quando verificado o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora ou do contrato celebrado entre as partes.
3 - Agravo interno não provido. (AgInt no CC 151.366/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 29/06/2018)

Assim, deve ser mantida decisão de base que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de São Paulo-SP, conforme foro eleito em contrato aviado pelas partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021